Tribunal: TJMT
Processo: 1006701-40.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006701-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), Gerci Martins da Silva (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GERSI MARTINS DA SILVA - CPF: 870.040.111-00 (AGRAVADO), CINTIA PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS TAVARES - CPF: 013.111.611-80 (AGRAVADO), FERNANDO ALVES - CPF: 837.886.971-72 (AGRAVADO), GESUINO BRITO DO NASCIMENTO - CPF: 487.973.161-72 (AGRAVADO), PEDROSA FREIRE REGIS - CPF: 241.448.511-68 (AGRAVADO), IVETE DE TOLEDO OLIVEIRA - CPF: 616.123.081-04 (AGRAVADO), ARLIZE DE ALMEIDA - CPF: 873.465.751-72 (AGRAVADO), MIZAELITA DE MORAIS LEMES - CPF: 284.587.451-00 (AGRAVADO), ALAIDE COSME DE SOUZA - CPF: 299.671.801-10 (AGRAVADO), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. TETO IMPOSTO PELO § 4° DO ART. 2° DA RESOLUÇÃO CNJ N.º 232/2016. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, o qual buscava reduzir o valor de honorários periciais fixados em R$ 400,00 por parte, em cumprimento de sentença. O agravante defende a aplicação do limite de cinco vezes o valor estipulado na tabela anexa à Resolução CNJ nº 232/2016, argumentando que o montante ultrapassa o teto permitido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar (i) se o valor dos honorários periciais, fixados em R$ 400,00 por parte, excede o limite normativo da Resolução CNJ nº 232/2016 e (ii) se a decisão inicial observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no arbitramento dos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada fundamenta-se no fato de que o valor fixado, de R$ 400,00 por laudo, respeita o teto individual previsto na Resolução CNJ nº 232/2016 para demandas de servidores contra entes públicos, sem extrapolar o limite tabelado.

4.

Considerando as diferenças de cargos e salários entre os 10 exequentes, a perícia exige individualização, justificando o valor fixado por laudo como razoável e proporcional, alinhado ainda ao § 5º do art. 2º da Resolução CNJ nº 232/2016.

5.

O recurso repete argumentos do agravo de instrumento, sem elementos novos que alterem os fundamentos da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo Regimental conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"O valor fixado para honorários periciais que não ultrapassa cinco vezes o limite por laudo, conforme Resolução CNJ nº 232/2016, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não cabendo redução adicional."

Dispositivos relevantes citados:
Resolução CNJ nº 232/2016, art. 2º, §§ 4º e 5º.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de
Agravo Regimental Cível
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida pelo Relator em substituição legal, que negou provimento ao Agravo de Instrumento proposto pelo agravante contra decisão do Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, nos Autos da Ação Ordinária nº 0018454-92.2018.811.0041, que fixou honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por parte.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso, sustenta que a decisão agravada desconsiderou o § 4º do artigo 2º da Resolução n.º 232/2016 do CNJ, o qual impõe um limite máximo de cinco vezes o valor estipulado na tabela anexa à resolução. Assevera que, por este critério, o valor máximo a ser arbitrado seria de R$ 2.175,40 (dois mil, cento e setenta e cinco reais e quarenta centavos).

Alega, portanto, que o montante arbitrado ultrapassa o teto permitido, e pugna pela reforma da decisão para adequação dos honorários aos parâmetros normativos.

Os agravados apresentaram contrarrazões (Id. 218736155).

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

EGRÉGIA CÂMARA

Como visto, o objeto da controvérsia estabelecida no presente Recurso reside na fixação do valor total a ser pago pelo agravante para produção de prova pericial contábil em sede de liquidação de sentença proposta por múltiplos autores.

Em agravo interno, o Estado afirma que a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, o qual pretendia minorar o valor fixado a título de honorários periciais, deixou de observar o § 4º do artigo 2º da Resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça.

Contudo, ao manter os honorários periciais fixados pelo Juízo de Primeira Instância (R$ 400,00), por estarem estes abaixo do estabelecido na norma do CNJ (Res. 232/2016), o Relator expressou juízo de razoabilidade e proporcionalidade devidamente fundamentados, nos seguintes termos:

Logo, é possível observar que o valor de
R$ 400,00 (quatrocentos reais)
por exequente, arbitrados a título de honorários periciais, mostra-se
dentro da razoabilidade
, tendo em vista que nos termos do artigo 2°, § 5°, os valores indicados na tabela transcrita
serão ajustados anualmente
, no mês de janeiro, com a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

No caso concreto, existem 09 (nove) servidores exequentes, detentores de cargos e vencimentos diferentes, razão pela qual não há como acolher a tese ventilada nas razões do agravo de arbitrar o valor de R$ 300,00 ou que a verba seja fixada em R$ 1.489,42: mil quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos. (R$ 406,22 para um exequente e 1/3 para os demais).

No presente caso, verifica-se que se trata de 09 (nove) exequentes, todos servidores públicos com tempos de serviço e remunerações distintas. Esse quadro resulta, naturalmente, em uma pluralidade de análises, uma vez que cada servidor apresenta particularidades que influenciam diretamente o cálculo dos valores devidos.

Cada carreira possui suas especificidades, como progressões funcionais, gratificações e adicionais, que devem ser cuidadosamente considerados. A perícia, portanto, exige um estudo individualizado de cada exequente, com a elaboração de diversos laudos, detalhando as remunerações, os reflexos decorrentes, as variações salariais, assim como outros aspectos que sejam pertinentes à correta apuração do direito pleiteado.

Não há, ademais, qualquer justificativa para que a limitação pretendida pelo agravante seja aplicada ao valor somado dos honorários periciais.

Em caso análogo, no qual havia múltiplos objetos perícia, assim decidiu o Tribunal de Justiça do Paraná:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL - FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEFONIA – CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA -
DECISÃO QUE FIXOU HONORÁRIOS PERICIAIS EM R$ 20.000,00 –– PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR – DESCABIMENTO – NÚMERO DE CONTRATOS QUE SERÃO OBJETO DE ANÁLISE = 39 CONTRATOS – VALOR UNITÁRIO POR CONTRATO: R$ 20.000,00/39 = R$ 512,82 – VALOR FIXADO QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
E CORRESPONDE AOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELA CÂMARA PARA CASOS SIMILARES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 6ª C. Cível - 0043937-78.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador Horácio Ribas Teixeira - J. 18.05.2020) (TJ-PR - AI: 00439377820198160000 PR 0043937-78.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Horácio Ribas Teixeira, Data de Julgamento: 18/05/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/05/2020)

Isso porque, da simples leitura da tabela anexa à Resolução n. 232 do CNJ, constata-se que valor máximo de R$ 300,00 (trezentos reais) é previsto
por laudo, a ser elaborado
quando se tratar de demanda proposta por servidor contra a União/Estado/Município, sendo a especialidade Ciências Econômicas/ Contábeis.

Assim, o teto estabelecido no art. 2º, § 4º, da Res. 232/2016 CNJ refere-se a cada demandante, tal como fixou o juízo da origem, não havendo qualquer violação aos parâmetros estabelecidos quando o valor individualizado não supera 5 (cinco) vezes o limite fixado na tabela, mesmo que a soma dos honorários supere esse critério.

Dessa forma, o montante de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos mil reais) totais (09 laudos) se mostra justificável e razoável, considerando que o perito nomeado pelo Juízo analisará diferentes situações concretas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de interno, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024